Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. DOCUMENTO NOVO. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter sua admissão como sucessora processual da credora em virtude da celebração de negócio de cessão de crédito.
2. Na cessão de crédito o cessionário assume do cedente a posição de credor em relação ao devedor originário, que se mantém inalterado. Além disso, a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. 2.1. A possibilidade de sucessão processual no processo de execução, sem a prévia exigência de consentimento do devedor, já havia sido sedimentada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a vigência do CPC/1973 (REsp no 1091443/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura) .
3. De acordo com os artigos 434 e 435 do CPC, é possível a juntada aos autos, a qualquer tempo, de documento novo, produzido após o proferimento do ato decisório recorrido, ou que tenha posteriormente se tornado acessível para a parte.
4. Constatada a cessão do crédito pleiteado, a sucessão processual deve ser deferida. 4.1. Uma vez que a desconstituição da penhora decorreu da inércia da credora originária e da rejeição do acolhimento da agravante como sua sucessora processual, uma vez reconhecida a sucessão e, tendo a recorrente manifestado seu interesse na manutenção da constrição, a penhora deve ser restabelecida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.